Tribunal: STF
Processo: RE 92928
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
- Honorários de advogado. Ação de indenização por ato ilícito. Prestações vencidas e vincendas. Na conformidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os honorários de advogado devem incidir sobre a soma das prestações vencidas e doze das vincendas. Recurso extraordinário conhecido e provido.